Tribunal: TJDFT
Processo: 0708225-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PÚBLICO. FRATURA DE FÊMUR NÃO DIAGNOSTICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPARAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Na presente hipótese a autora, incapaz, alegou ter sofrido prejuízos extrapatrimoniais decorrentes de falha na prestação de serviços médico-hospitalares pelo Estado por ocasião de atendimento de emergência, em razão de queda do colo de sua mãe.
2. A responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, § 6°, da Constituição Federal ajusta-se à Teoria do Risco Administrativo, que prevê a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.
3. A despeito dos argumentos articulados pelo recorrente em sua peça recursal, limitados à alegada ausência de falha na prestação do atendimento médico-hospitalar, na presente hipótese estão presentes todos os elementos necessários à caracterização da responsabilidade civil do Poder Público.
4. Os elementos de prova coligidos aos autos evidenciam a ocorrência de omissão, do dano e do nexo de causalidade, o que consubstancia a falha na prestação do serviço público, como acertadamente exposto pelo Juízo singular na sentença. 4.1. Por ocasião do primeiro atendimento de emergência a equipe médica se limitou a solicitar exame de imagem apenas da região do crânio e a indicar, verbalmente, o uso de medicação com efeito analgésico, muito embora a autora tenha recebido o diagnóstico de “traumatismo superficial de região não especificada do corpo”. 4.2. Ademais, sequer foi efetuada a avaliação física da criança, que permanecia chorosa durante o atendimento de emergência, o que impediu a identificação e o pronto tratamento de eventuais lesões em outras partes do corpo, notadamente porque a criança, de tenra idade, certamente ainda não dispunha do discernimento necessário para identificar e externar, com a devida precisão, o local da dor. 4.3. O tratamento adequado para a fratura sofrida pela demandante em decorrência da queda, não identificada oportunamente, seria o engessamento imediato do membro, desde o trauma, o que também não ocorreu, pois a aplicação de gesso somente ocorreu em momento posterior, após a queda da tala imobilizadora apenas uma semana após a sua instalação.
5. Em razão da inexistência de diagnóstico preciso e oportuno, bem como do tratamento adequado, a autora sofreu prejuízos em seu desenvolvimento motor, consequências que, convém acrescentar, não foram impugnadas pelo ora apelante em suas razões recursais. 5.1. Essas consequências, decorrentes da falha no atendimento médico-hospitalar prestado pela rede pública de saúde, são suficientes para configurar ofensa à esfera jurídica extrapatrimonial da autora e, por conseguinte, justificam a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais.
6. Diante da gravidade e da extensão do dano experimentado, bem como das condições das partes, o valor R$ 35.000,00 (vinte e cinco mil reais) fixado na sentença se afigura razoável para atender ao caráter compensatório e inibidor com o intuito de desestimular novas condutas pelo agente causador do dano.
7. Recurso conhecido e desprovido.